Tribunal: TJSP
Processo: 1016557-89.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Cirurgias reparadoras pós bariátrica. Recusa de cobertura. Súmula 97/TJSP. A autora necessita de tratamentos específicos, conforme relatório médico, porém, a análise do laudo pericial indica que somente alguns procedimentos têm natureza reparadora evidente.

DANO MORAL CONFIGURADO. Valor fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) que atende os princípios da razoabilidade e

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Cirurgias reparadoras pós bariátrica. Recusa de cobertura. Súmula 97/TJSP. A autora necessita de tratamentos específicos, conforme relatório médico, porém, a análise do laudo pericial indica que somente alguns procedimentos têm natureza reparadora evidente.

DANO MORAL CONFIGURADO. Valor fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme os parâmetros adotados pela Câmara.

Sentença parcialmente mantida. Recurso parcialmente provido.